Tribunal: TJES
Processo: 5005898-23.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005898-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
RECORRIDO: MAYKON BARTH OLIVEIRA DIAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 55 DA LEI N.º 9.099/95 E AO ENUNCIADO N.º 122 DO FONAJE. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5005898-23.2024.8.08.0048

Embargante: MAYKON BARTH OLIVEIRA DIAS

Embargado: HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 55 DA LEI N.º 9.099/95 E AO ENUNCIADO N.º 122 DO FONAJE. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAYKON BARTH OLIVEIRA DIAS contra o venerando Acórdão proferido por esta 5ª Turma Recursal, que não conheceu do Recurso Inominado interposto pela HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA por deserção.

2.
O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, uma vez que o dispositivo, embora tenha condenado a Recorrente nas custas processuais, deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em razão do não conhecimento do recurso, contrariando o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 122 do FONAJE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão de fato padece dos erros alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso declaratório é cabível para sanar omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juiz deveria se pronunciar, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

5. A omissão é inquestionável. O Acórdão não conheceu do recurso da Recorrente por deserção, o que atrai a aplicação do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, que impõe a condenação em custas e honorários advocatícios à parte Recorrente vencida.

6. O Enunciado n.º 122 do FONAJE é categórico ao dispor que "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado". O não conhecimento do recurso por vício insanável equivale à derrota processual da Recorrente para fins de aplicação da sucumbência recursal.

7. Portanto, acolho os presentes embargos para suprir a omissão e integrar o Acórdão com a condenação em honorários advocatícios. A fixação deve se dar sobre o valor da condenação (R$ 56.480,00 ), dentro dos parâmetros da razoabilidade e do zeloso trabalho do patrono da parte Embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Em face do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e ACOLHÊ-LOS, PARCIALMENTE, com efeitos integrativos, para o fim de:

Integrar o Acórdão, complementando o dispositivo anterior e CONDENAR a Recorrente HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Manter as demais disposições do Acórdão tal como lançadas.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)